Tribunal: TJPA
Processo: 0004543-88.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004543-88.2019.8.14.0107

APELANTE: DALVINA DA SILVA FERREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DALVINA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004543-88.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADO/APELANTE: DALVINA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contratação de empréstimo bancário. Inexistência de fraude. Improcedência dos pedidos. Recurso da instituição bancária conhecido e provido. recurso da autora prejudicado.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou o banco a pagar danos morais de R$ 2.000,00 e a restituir valores descontados da conta bancária da autora. A autora apelou pela majoração da indenização por danos morais; e o banco apelou sustentando a validade da contratação e requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a contratação do empréstimo consignado foi válida e regular;

(ii) decidir sobre a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato apresentado pela instituição financeira, com assinatura da autora e documentos comprobatórios, atesta a regularidade da contratação e do depósito dos valores em conta corrente.

4. Inércia da autora em apresentar prova documental que contrariasse os elementos fornecidos pelo banco.

5. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC), que não o demonstrou adequadamente.

6. Reconhecimento de enriquecimento sem causa caso mantida a sentença, considerando o benefício financeiro obtido pela autora.

7. Reformada a sentença para declarar a improcedência dos pedidos da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do banco provido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "A regularidade documental de contrato de empréstimo afasta a presunção de fraude, cabendo à parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso da instituição bancária ré e negar provimento ao Recurso da Autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por DALVINA DA SILVA FERREIRA e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença de id.

17981776, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Som Eliseu, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de condenar a instituição bancária em danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00 além de declarar a inexistência do empréstimo/refinanciamento reclamado, com a determinação de restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor.

Consta de peça inicial (Id. 17981748) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e tomou ciência de que havia um empréstimo consignado sendo descontados de sua aposentadoria, no valor de R$ 3.684,52, parcelados em 72 parcelas de R$ 106,63, sendo a primeira parcela descontada em 11/2017.

Em sentença (Id. 17981776), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do contrato nº 809280706, bem como para condenar o Requerido BANCO BRADESCO, a pagar à autora DALVINA DA SILVA FERREIRA, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e, a ressarcir, na forma dobrada, os valores descontados da conta da autora.

Irresignado, o Banco Demandado apresentou recurso de apelação no id. 17981793, onde alega em apertada síntese que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, bem como que a autora recebeu o valor do empréstimo em sua conta corrente, através de ordem de pagamento, utilizando o valor em benefício próprio. Afirma que os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial ou, em caso de manutenção da sentença, seja feita a compensação de valores pela parte autora no valor de R$ 889,48 (oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), depositado em sua conta.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 17981798, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

A parte autora também apelou da sentença no id. 17981786, onde alega em apertada síntese que o quantum fixado a título de dano moral é desproporcional aos danos, sendo necessário a sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ao final pugna pela majoração do dano moral.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Demandado no id. 17981802, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte demandada em indenizar a parte autora em danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 e a devolução, na forma dobrada, dos valores descontados a título do empréstimo reclamado.

DA RELAÇÃO JURÍDICA:

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial
, a parte autora suscitou a invalidade da cobrança realizada, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco réu apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da demandante.

Ora, é evidente que não houve fraude. O contrato fora feito regularmente pelo autor da ação. O banco apresentou contrato assinado pelo autor com a devida identificação do seu cliente, constando inclusive a assinatura do filho da autora, como testemunha da transação realizada (id. 17981760 - Páginas 4-5).

Além disso, consta ainda no contrato apresentado pela instituição bancária (ID. 17981761 - Pág. 1), que do valor total do empréstimo (R$ 3.684,52) seria descontado o saldo devedor do empréstimo original (R$ 2.795,04), cuja diferença de (R$ 889,48) foi depositada diretamente na conta do autor (ID. 17981785 - Pág. 6).

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte autora, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

O certo é que a autora possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Assim, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De modo que a instituição bancária requerida, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Portanto, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido da autora.
APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2025